Tribunal: TJES
Processo: 5009708-54.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009708-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: A.C.M. COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AMBOS OS CONDUTOS NÃO VISUALIZARAM O VEÍCULO CONTRÁRIO ANTES DE INICIAREM A MANOBRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009708-54.2023.8.08.0011

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: A.C.M. COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6765157).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a nota fiscal colacionada aos autos não serve para comprovação dos danos da parte, pois tem descrição genérica que supostamente teriam sido executados em um veículo que já tinha quilometragem de mais de 174 mil quilômetros, que naturalmente encontra desgastado mecanicamente;
b)
que não há nos autos prova de que o dano tenha se originado em ato ilícito da recorrente;
c)
que a correção monetária deve se dar unicamente pela SELIC, conforme emenda constitucional nº 113/2021.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade do Estado frente os supostos danos causados ao veículo de propriedade do recorrido.

Aduz o autor que é proprietário do veículo Volkswagen caminhão 8-160 e Delivery 2P, diesel, ano 2014/2014, placa OYF 0986 que foi abalroado por um veículo de propriedade do Estado que realizava uma conversão sem a observância das normas de trânsito.

Sustenta que em decorrência do acidente, teve um gasto de R$5.762,30 referente ao pagamento do seguro.

Em contestação o réu afirmou não haver conduta ilícita e elementos capazes de gerar responsabilidade civil.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando que o Estado realizasse o pagamento de R$5.762,30 a título de danos materiais.

Compulsando com detença os autos tenho que a sentença merece reforma, explico.

A responsabilidade civil depende da comprovação de pressupostos para sua caracterização que são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil. Assim, havendo ato lesivo que cause dano a outrem nasce o dever de indenizar.

Ocorre que, no presente caso, mostra-se clara a existência de culpa concorrente entre os agentes, o qual é possível aferir pela leitura dos registros no Boletim de Urgência do documento ID 6765142.

Vejamos:

DURANTE POLICIAMENTO, A RP 4569 (3º SGT PAES E SD FREITAS) FOI ACIONADA VIA TELEFONE ELULAR PELO COMANDANTE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE PRESIDENTE KENNEDY, 1º SGT PONTES, INFORMANDO ACERCA DE UM ACIDENTE DE TRANSITO NA RODOVIA ES-060, ENVOLVENDO QUATRO VEICULOS. DE IMEDIATO A EQUIPE DESLOCOU AO LOCAL NA ROD. ES 060 (RODOVIA DO SOL), KM 151, BAIRRO PRAIA DAS NEVES, ONDE EM CONTATO COM AS PARTES, SR. FABIANO RIBEIRO, MOTORISTA DO CAMINHÃO VW/8.160 DRC, PLACA OYF-0986/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E SR. SERGIO TEIXEIRA COELHO, MOTORISTA DO SUV, CHEVROLET EQUINOX PREMIER PLACA QRL-0E33; ESTES DOIS VEÍCULOS SE ENVOLVERAM EM UMA COLISÃO DE GRANDE MONTA, ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS, SENDO ESTES OS MAIS DANIFICADOS. DE ACORDO COM RELATO DOS CONDUTORES,
O SUV-EQUINOX, TRANSITAVA NA RODOVIA ES-060, SENTIDO DIVISA ES/RJ X CAMPO NOVO, O SUV PAROU NO BORDO DA RODOVIA A DIREITA, LIGOU A SETA E EM SEGUIDA, REALIZOU UMA CONVERSÃO A ESQUERDA A FIM DE ENTRAR NA SEDE DO PORTO CENTRAL, PRÓXIMO DA ENTRADA DO SANTUÁRIO DAS NEVES, NÃO CONSEGUINDO VISUALIZAR O CAMINHÃO QUE DE FORMA REPENTINA REALIZAVA UMA ULTRAPASSAGEM OCORRENDO UMA COLISÃO EM SEGUIDA, O CONDUTOR DO CAMINHÃO INFORMOU QUE TENTOU DESVIAR DO SUV, E JOGOU O CAMINHÃO PARA A MARGEM ESQUERDA DA RODOVIA, ATINGINDO A PARTE DA FRENTE/LATERAL ESQUERDA DO SUV, OCORRENDO A COLISÃO.
AO CHEGAR NO LOCAL, A EQUIPE VISUALIZOU O CAMINHÃO AS MARGENS DA RODOVIA, PRESO À VEGETAÇÃO E A UMA ÁRVORE DE EUCALIPT, COMO O SUV ATRAVESSADO NA VIA, À MARGEM DA RODOVIA, COM A PARTE LATERAL ESQUERDA E FRONTAL TOTALMENTE DANIFICADA. OS CONDUTORES DO SUV E DO CAMINHÃO FORAM SOCORRIDOS AO HOSPITAL PELA AMBULANCIA DO PAM DE PRES. KENNEDY, APRESENTANDO APARENTEMENTE ESCORIAÇÕES PELO CORPO. INFORMO COM A PARTE LATERAL DIREITA DO FORD KA, QUE PASSAVA À SUA LATERAL, OCASIONANDO DANOS DE PEQUENA AINDA QUE HOUVE UM SEGUNDO ACIDENTE DE PEQUENA MONTA DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE, ONDE O PASSAGEIRO DO BANCO TRASEIRO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO COROLLA, DE NOME VITOR MUNIZ AO ABRIR A PORTA DE FORMA REPENTINA, A FIM DE TENTAR PRESTAR SOCORRO AS VÍTIMAS DO ACIDENTE, EIS QUE A MESMA CHOCOU-SE MONTA, TANTO NA LATERAL ESQUERDA DO COROLLA, QUANTO NA PARTE FRONTAL E LATERAL DIREITA DO FORD KA. COMUNICO AINDA QUE OS AUTOMÓVEIS, FORD/KA SE 1.5 PLACA PPJ-4373, (VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA) [...] grifos meus

Nesse sentido, é possível visualizar que ambas as partes possuem responsabilidade quanto na dinâmica do acidente, isso porque ambos possuíam o dever de prudência e cautela antes de realizar as manobras (conversão e ultrapassagem), apenas efetivando-as quando há certeza de seu sucesso, conforme normas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;

XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.

A dinâmica dos fatos demonstra a culpa concorrente entre os agentes, ao passo de que ambos os condutores dos veículos das partes não visualizaram o outro automóvel antes de realizarem as manobras, o que deu causa ao infortúnio.

Assim, ante a existência de culpa concorrente deve cada uma das partes arcar com seu próprio prejuízo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a integralidade da sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)